Tribunal: TJPA
Processo: 0009296-41.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009296-41.2012.8.14.0008

APELANTE: ALINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO N.º 0009296-41.2012.8.14.0008

APELANTE: ALINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO BACELAR MARINHO - PA7617-A

APELADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA DA MODA BOTELHO - PA15955-A

Desembargador Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA DA DANOS MORAIS E MATERIAIS POR DANO AMBIENTAL. INEXISTENCIA DE PROVAS DO DANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA PARCIAL DO JULGADO APENAS PARA DEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO N.º 0009296-41.2012.8.14.0008

APELANTE: ALINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO BACELAR MARINHO - PA7617-A

APELADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA DA MODA BOTELHO - PA15955-A

Desembargador Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada em desfavor de
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barcarena, que
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A apelante narra em sua exordial que, em 27.04.2009, houve acidente ambiental no Município de Barcarena, o qual resultou em alteração na coloração das águas do Rio Pará e em mortandade de diversos peixes. Após a ocorrência deste fato, aduz que os moradores que utilizam as águas do rio para sua subsistência e higiene pessoal passaram a sofrer vários distúrbios, como dores de cabeça e infecção gastrointestinal, ficando também impossibilitados de pescar e plantar no local.

Ressalta, que a responsabilidade do poluidor ambiental é objetiva, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, motivo pelo qual, alega que restaram demonstrados o nexo de causalidade e os prejuízos suportados, fazendo
jus
ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$24.880,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais), requerendo ainda, os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre na forma da Lei nº1.060/50.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, uma vez que entendeu inexistir nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos sofridos pela autora, principalmente no que se refere ao direito lesado, pois a requerente apenas relatou fatos genéricos com relação aos prejuízos causados à comunidade, sem, entretanto, comprovar que individualmente o seu dano. No mais, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Foi interposto recurso de apelação, no qual a parte apelante requer a condenação da apelada pelos danos morais e materiais sofridos em decorrência do dano ambiental. Postula também, pelo deferimento do pedido de justiça gratuita.

No mérito, afirma que por se tratar de responsabilidade objetiva de reparação de dano, bastaria a presença do nexo de causalidade e do dano, os quais estariam evidenciados no fato de ser ribeirinha; residente na área afetada pelo desastre ambiental; e depender do ecossistema para sobreviver.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão combatida, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões, a
ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
pleiteia o desprovimento do recurso.

Recurso recebido em ambos os efeitos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Em relação as custas processuais, saliento que a gratuidade de justiça é objeto do recurso. Adianto desde já que hei por deferi-la.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ambiental no Município de Barcarena.

No caso em tela, a parte apelante apenas se prestou a afirmar a ocorrência de um suposto dano decorrente do vazamento de efluentes não neutralizados ou dosados, nas águas do Rio Pará, sem que apresentasse uma única prova dos fatos alegados na exordial.

Ressalta-se, que não há nos autos quaisquer imagens, áudios, receitas médicas, prescrições de medicamentos, prontuários hospitalares, laudos técnicos, reportagens dos danos sofridos publicadas nos meios de comunicação, comprovantes de gastos em razão da poluição que comprovariam que a apelante sofreu dano psicológico ou que teve prejuízos de ordem financeira e que deixou de auferir lucro em razão das consequências físico-químicas do acidente ambiental.

A jurisprudência do STJ é uníssona em relação à juntada de documentos na inicial:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS O AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado
, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397), o que não ocorreu conforme relatado pelo Tribunal a quo. Precedentes. 2. (...) 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 796005 / RS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0259675-6; Relator (a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 01/03/2016; Data da Publicação/Fonte: DJE 19/05/2016)

A responsabilidade objetiva em acidentes ambientais, por si só não afasta a necessidade de juntada de documentos comprobatórios do dano alegado.

Assim, tem-se que a ausência de provas da ocorrência de um dano pessoal, mesmo que resultante de uma lesão ao ecossistema em que a parte apelante está inserida, fulmina a pretensão de indenizatório, até porque este Egrégio Tribunal, no julgamento de demandas idênticas, sedimentou entendimento de que os danos alegados de cunho pessoal por acidente ambiental não são presumidos.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. DIZ A AUTORA QUE NO DIA 27/04/2009, OCORREU UM VAZAMENTO EM GRANDES PROPORÇÕES DE EFLUENTES NÃO NEUTRALIZADOS, NEM DOSADOS, CAUSANDO ALTERAÇÕES NA COLORAÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO PARÁ E A MORTANDADE DE PEIXES DE VÁRIAS ESPÉCIES. CONTINUANDO AFIRMA QUE OS MORADORES DA COMUNIDADE COMEÇARAM A SENTIR DORES DE CABEÇA, VÔMITOS E NÁUSEAS, ALÉM DE TEREM FICADO IMPOSSIBILITADOS DE PESCAR E PLANTAR NA ÁREA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA AÇÃO OU OMISSÃO DO APELADO.
PERÍCIA MÉDICA NECESSÁRIA. PARA COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL, NO PRESENTE CASO, SERIA NECESSÁRIO RECORRER À PERÍCIA MÉDICA, POIS ELA SE CONSUBSTANCIA COMO PROVA PARA AVALIAR SE A DOENÇA QUE ACOMETEU O APELANTE E SEUS VIZINHOS FOI CAUSADA PELA EXPOSIÇÃO OU INGESTÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS LANÇADAS PELA REQUERIDA NO MEIO AMBIENTE.
INEXISTINDO PROVA SEGURA ACERCA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DOENÇAS QUE ACOMETERAM A RECORRENTE E A CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PELA REQUERIDA, NÃO HÁ COMO IMPUTAR-LHE A RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
(2015.03481692-90, 151.031, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-14, publicado em 2015-09-18)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO AMBIENTAL. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO PESSOAL E NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO PODE SER PRESUMIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminarmente, concedo à apelante os benefícios da gratuidade de justiça, eis que para tanto, nos termos da Lei nº 1.060/1950, basta a mera declaração de pobreza pela parte requerente. Tal concessão, no entanto, não afasta a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixada pelo juízo a quo. 2. A apelante busca o reconhecimento de seu direito ao recebimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ambiental no Município de Barcarena, e, para respaldar sua pretensão, afirma que depende das águas do Rio Pará para sua subsistência e que tal situação, por si só, já configura a ocorrência de dano diante da contaminação do ecossistema do referido rio. 3. A partir da leitura do art. 14 da Lei nº 6.938/1981 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA) resta evidente que, no presente caso, não cabe discussão acerca da culpabilidade da apelada, eis que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva. 4.
Ressalto, contudo, que a presente demanda não tem o condão de julgar a ocorrência de um dano ambiental, mas sim, a ocorrência de um dano pessoal resultante de uma lesão ao ecossistema em que a apelante está inserida. 5. No âmbito processual, temos que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil). Desta feita, cabia à apelante fazer prova da ocorrência de um dano pessoal e que este dano decorreu da conduta da apelada
. 6.
Analisando os autos, verifico que a apelante apenas se prestou a afirmar a ocorrência de um dano pessoal decorrente do vazamento de efluentes não neutralizados ou dosados nas águas do Rio Pará, sem, contudo, apresentar qualquer documento verossímil que ateste as suas alegações.
7.
O dano moral, tal como no presente caso, não pode ser presumido, de modo que, ausentes as provas de sua ocorrência, o pleito indenizatório da apelante não merece prosperar. Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
(Processo: 0008343-77.2012.814.0008, Acórdão nº153484, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 09/11/2015, publicado em 18/11/2015).

Assim, não tendo a apelante, autora da ação de indenização, desincumbindo-se do ônus de provar os fatos constitutivo de seu direito alegado na exordial (CPC, 373, I), escorreita a sentença que julgou improcedente a ação.

De outra monta, quanto aos benefícios da gratuidade de justiça, observo que razão assiste a parte recorrente.

Neste ponto, verifico que a apelante preenche os requisitos previstos na legislação para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos apresentados denotam que se trata de pessoa de baixa renda residente em comunidade rural, o que faz presumir serem verdadeira a declarada insuficiência financeira.

Dessa forma, diante da prova acostada aos autos e dos fatos alegados, deve ser reformada a sentença apenas para conceder o benefício à parte apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas no que concerne à concessão da gratuidade de Justiça para a apelante.

Condeno a parte apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este em 10% sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos pelo prazo legal em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

Belém, 26/04/2022